Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-12.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002292-12.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Parto Suposto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL RODRIGUES DUARTE FILHO - CPF: 716.932.971-91 (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), ELOZANGELA CORDEIRO DE SOUZA DE LIMA - CPF: 028.116.871-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B. V. R. D. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDÃO JUDICIAL –
ART. 242,
CAPUT
, DO CP
– ADOÇÃO BRASILEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – CONSTATAÇÃO DE MOTIVAÇÃO NOBRE E ALTRUÍSTA – PRETENSÃO DE PROPORCIONAR UMA VIDA MELHOR AO RECÉM-NASCIDO – GENITORA QUE ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES DE CUIDAR DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se que os acusados agiram amparados por motivação nobre, considerando que pretendiam dar uma vida melhor à menor, em face da precária situação econômica que a genitora menor de idade enfrentava e do contexto social no qual estava inserida, devendo a sentença, que concedeu o perdão judicial, ser mantida nos seus exatos termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, ao qual absolveu
Lourival Rodrigues Duarte Filho
e
Elozangela Cordeiro de Souza de Lima
pelo art. 242,
caput
, do CP, e condenou pelo art. 244-B,
caput
, do ECA, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituído por restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade. (Sentença – Id. 121016476 – pág. 10/14)

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais requer a condenação dos apelados pela praticado do crime tipificado no art. 242,
caput
, do CP. (Id. 121016476 – pág. 26/35).

Em resposta, Defesa refuta em as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória. (Id. 1100884478)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 115828988)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 242 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO –Mérito. Da autoria e materialidade Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal das conselheiras tutelares são congruentes – provimento do pedido recursal acusatório. Parecer pelo provimento do Recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença que absolveu os acusados
Lourival Rodrigues Duarte Filho
e
Elozangela Cordeiro de Souza de Lima
do art. 242,
caput
, do CP.

Para análise do pedido do
Parquet
, necessário transcrever a sentença proferida pelo juiz de piso:

“Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação dos réus LOURIVAL RODRIGUES DUARTE FILHO e ELOZANGELA CORDEIRO DE SOUZA DE LIMA, por infração do artigo 242, caput, do Código Penal (1o Fato), c.c. o artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no. 8.069/1990), em concurso formal de crimes e concurso de agentes (artigo 70, c.c. o artigo 29, ambos do CP).

Cumpre registrar, inicialmente, a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito da acusação.

O delito tipificado no artigo 242, do Código Penal, assim dispõe, in verbis:

Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: (Redação dada pela Lei no 6.898, de 1981).

Pena - reclusão, de dois a seis anos. (Redação dada pela Lei no 6.898, de 1981).

Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: (Redação dada pela Lei no 6.898, de 1981).

Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelos relatórios do Conselho Tutelar (fls. 21/23, 29/31), termo de declaração da adolescente Carolyne e Conselheiras Tutelares (fls. 39/43, 45/51), prontuário de atendimento médico (fls. 55/79, 83/87), declaração de nascimento com vida (fls. 81), relatório policial (fls. 141/147), bem como pelos depoimentos colhidos nos autos tanto fase inquisitorial, quanto na judicial.

Exsurge dos autos, principalmente dos depoimentos das Conselheiras Tutelares, que a mãe da criança registrada, Carolyne Karla da Silva (adolescente à época – d.n. 04/08/1997), durante o período gestacional estava predisposta em entregar sua filha para outra família, conforme trecho do relatório do Conselho Tutelar do município de Campos de Júlio:

“(...) que após muitas tentativas conseguimos falar com a genitora de Carol, e ela nos informou, que realmente queria dar a criança mas não vender, que inclusive procurou a conselheira Daiane, e a mesma orientou a não fazer isto e que era para procurar as outras conselheiras para obter maiores esclarecimento, pois Daiane estava de férias. Disse ainda que no dia 15/04/2015, o casal a levou para Comodoro e conversaram com o advogado, e que de fato iriam dar a bebe, pois não tinha condições de criá-la (...)”.

A mãe da de Carolyne Karla da Silva, Sra. Cristiane Carla da Silva, narrou perante a autoridade policial que: “(...) sua filha veio grávida do Pernambuco do cunhado da declarante; que certa vez chegou a conversar com Carolyne para darem a criança para adoção por causa da situação financeira, por ter cinco filhos e mais uma neta; (...) que não vendeu a neta; que pensou sim em dá-la para adoção, para que ela tivesse uma vida melhor. (...)”

Do interrogatório da denunciada Elozangela Cordeiro de Souza de Lima colhe-se que:

“(...) Carolyne e Cristiane entrou em contato com a interrogada e relatou que queria dar uma criança visto que não tinha condições; que Carolyne era filha de Cristiane; que Carolyne disse que era pra interrogada dar um jeito de pegar a criança logo pois do contrário a jogaria no lixo; que o marido da interrogada registrou a criança; que a criança está atualmente com a vó; que não tem filhos; que estava na fila de adoção a cinco anos; que a mãe da criança disse que jogaria a criança no lixo e fez o que não deveria fazer; que não pagou nenhum valor para Carolyne; que não sabe quantos anos tinha Carolyne; que Carolyne tinha outra menina registrada no nome do padastro dela; que Cristiane e Carolyne tinham rancor da criança antes de nascer; que Cristiane e Carolyne diziam que não queriam a criança por falta de condições; que Neuza sogra da interrogada ficou sabendo em uma loja que Carolyne queria dar a criança; que Neuza disse para Carolyne que sua nora Elozangela desejava adotar uma criança; que após isso Carolyne entrou em contato com a interrogada; que acompanhou o parto; que não disse para Caroline esconder que daria a criança para interrogada e seu esposo; que a interrogada, Caroline e seu Marido foram até o cartório e registraram a criança como filha de Lourival; que Lourival nunca teve relações com Carolyne; que não sabia que era proibido pois Carolyne disse que sua outra filha era registrada em nome de seu padastro mesmo não sendo; que não deu a ideia de registrar a criança em nome de seu marido; que não pediu para registrar a criança em seu nome até porque o relato médico atestava que Carolyne era a mãe da criança; que a mãe da criança não queria amamentar; que a interrogada não proibiu Carolyne de amamentar; que a vontade de ser mãe e o fato de Carolyne dizer que jogaria a criança no lixo levaram a interrogada motivaram a ação da interrogada; que não queria comprar a outra filha de Carolyne; que no dia entrou no cartório e não disse nada; que em nenhum momento pediu para registrar em seu nome; que acreditava que a criança poderia ser filha do padastro de Carolyne por conta da rejeição da criança tanto da mãe como da Vó (...)”.

O denunciado Lourival Rodrigues Duarte Filho, em juízo, confirmou os fatos relatados pela denunciada.

Conquanto comprovada autoria e materialidade do delito, como bem assinalado pela defesa, o caso comporta a aplicação do benefício previsto no artigo 242, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista a reconhecida nobreza do ato.

Restou evidente nos autos que o casal Lourival Rodrigues Duarte Filho e Elozangela Cordeiro de Souza de Lima se dispusera a cuidar da filha de Carolyne Karla da Silva após o parto, quando cientes de que ela não tinha condição de manter a criança e desejava entregá-la aos cuidados de terceiros, sendo certo que assim fizeram em um ato de generosidade, humanidade e solidariedade proporcionando a criança todos os recursos necessários à sua proteção integral.

O registro da criança Brenda Vitória como filha visava à provisão de assistência educacional, afetiva e moral, bem como à convivência familiar estável.

Segundo o escólio de Cleber Masson (in Código Penal Comentado. São Paulo: Método, 2013, p. 870),“motivo de reconhecida nobreza é o que revela caridade, altruísmo, enfim, a boa-fé e a generosidade de alguém”.

Assim, as circunstâncias do caso revelam a concessão de perdão judicial com a consequente declaração da extinção da punibilidade dos réus.

A propósito, nesse sentido se posicionou a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A FAMÍLIA – REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO (CP, ART. 242,CAPUT) - COMPANHEIRA COAUTORA - PERDÃO JUDICIALCONCEDIDO NA ORIGEM (CP, ART. 242, PAR. ÚN.) - VIABILIDADE - MOTIVAÇÃO NOBRE VISLUMBRADA. I - A consumação do delito de registro de filho alheio como próprio (CP, art. 242, caput) opera-se quando evidenciado o dolo específico de alterar estado de filiação por meio de falseamento de registro civil de nascimento, conduta conhecida como "adoção à brasileira" coibida com o fito de proteger-se a família, instituição reconhecida constitucionalmente como célula manter da sociedade, hipótese plenamente verificada quando o agente se dirige à cartório público e registra como seu filho que sabidamente é de outro.

No entanto, visando proporcionalizar as sanções aplicadas aos casos concretos, o legislador fez inserir o parágrafo único ao aludido artigo, o qual traz uma pena de detenção em prazo menor que a de reclusão prevista no caput e, ainda, a faculdade de o julgador deixar de aplicar esta sanção, por meio de perdão judicial, para os casos em que o sujeito ativo age por motivo de reconhecida nobreza. Dessa forma, demonstrada a intenção de evitar a supressão ou restrição dos direitos da criança, por meio da conivência para que o companheiro figure nos documentos de filha legítima como pai, mormente se esta situação fática já se encontra posta na realidade, pode-se reputar a conduta coesa à necessária proteção integral que deve ser oferecida às crianças e adolescentes em virtude de seu especial estágio de desenvolvimento, a ponto de justificar o reconhecimento da nobreza da motivação e, por corolário, a aplicação do referido parágrafo único. (...) (TJ-SC - ACR: 722784 SC 2008.072278-4, Relator: Salete Silva Sommariva, DJ 06/08/2009, Segunda Câmara Criminal de Lages) (grifo nosso).

“Apelação Criminal. Condenação. Parto suposto. Perdão Judicial. Possibilidade. Motivo de reconhecida nobreza (art. 242, parágrafo único). Pedidos alternativos prejudicados. Recurso conhecido e provido, com extinção da punibilidade (CP, art. 107, IX). 1- "Caracterizado, pois, o delito resta induvidoso, de outra banda, que o apelante agiu precipuamente, movido por sentimento nobilitante e bem por isso fazia jus ao perdão judicial que lhe foi concedido, não havendo, todavia, razão para que, diante da primariedade, dos bons antecedentes do apelante e das demais circunstâncias que lindaram o ocorrido, não se optasse pela solução mais branda prevista no parágrafo único do art. 242". 1 (TJ-PR - ACR: 6693690 PR0669369-0, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 20/01/2011,5a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 564)”.

"Apesar de ter sido comprovada a autoria e a materialidade do delito capitulado no art. 242 do CP, há que se reconhecer, em favor dos réus, o perdão judicial, após regular decreto condenatório, se estes agirem imbuídos de reconhecida nobreza, assim entendida a situação de apego sentimental ao recém-nascido, que junto deles vivia desde o nascimento, por ser filho legítimo da mulher e levando-se em conta, ainda, o fato de que o verdadeiro pai não efetuou o registro naquela ocasião, por se encontrar foragido da Polícia, em outro Estado(TJMGProcesso1.0000.00.173599-2/000[1], Rel. Reynaldo Ximenes Carneiro, pub. 28/04/2000).

No mais, vale consignar que ao enunciado da Súmula no 18 do STJ prevê a respeito da extinção da punibilidade: “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório".

O delito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõe, in verbis:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1 o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2 o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei n o 8.072, de 25 de julho de 1990.

Verifico que também restou devidamente demonstrado o cometimento do crime de corrupção de menor, figura típica prevista no art. 244-B, caput, do ECA, vez que os acusados sabiam da condição de menor de Carolyne Karla da Silva, mãe da criança registrada.

Além do que, é entendimento do STJ exarado no HC 86.185/DF que trata-se o crime de corrupção de menor de crime formal, ou seja, sua caracterização independe da efetiva corrupção do menor, bastando a prova da participação do adolescente no delito.

Como é cediço o objetivo de tal diploma legal é proteger o inimputável do ingresso ou permanência na prática criminosa, resguardando a sua personalidade ainda em formação.

Importante consignar que o perdão judicial concedido em relação ao crime do art. 242-B, do ECA, extingue a punibilidade e não descrimina a conduta.

Portanto, imperativa a condenação com relação a tal delito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR os réus LOURIVAL RODRIGUES DUARTE FILHO e ELOZANGELA CORDEIRO DE SOUZA DE LIMA como incurso nas penas do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no. 8.069/1990), bem como concedo o PERDÃO JUDICIAL aos acusados com relação ao delito previsto no art. 242, caput, do Código Penal, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados, o que faço nos termos do artigo 107, inciso IX, c.c. o artigo 242, parágrafo único, ambos do Código Penal e nos termos da Súmula n.o 18 do Superior Tribunal de Justiça”.

O
perdão

judicial
é causa de extinção de punibilidade, prevista no artigo 107, inciso IX, do Código Penal, aplicável estritamente aos casos contemplados pela legislação penal.

Com efeito, existe previsão legal para a aplicação do perdão judicial ao crime do art. 242,
caput
, do CP, sendo importante ressaltar que ao ser aplicado, ele não há o reconhecimento de inexistência de crime, pelo contrário, admite a prática de um fato típico e antijurídico a uma pessoa imputável, contudo, o Estado perde o interesse de punir.

Sobre o perdão judicial, trago como ensinamento o preciso escólio de Rogério Sanches Cunha, que assim leciona:

“
2.10 – Perdão Judicial

Perdão judicial (art. 107, IX, do CP) é o instituto pelo qual o juiz, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico por um sujeito comprovadamente culpado, deixa de lhe aplicar, nas hipóteses taxativamente previstas em lei, o preceito sancionador cabível, levando em consideração determinadas circunstâncias que concorrem para o evento. Em casos tais, o Estado perde o interesse de punir”.
(CUNHA, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal, volume único – Parte Geral, 8a ed. Ver. Ampl e atual – Salvador: JusPODIVM, 2020, pág. 425)

No crime previsto no art. 242,
caput
, do CP, o juiz poderá deixar de aplicar uma pena se o crime é motivado por motivo nobre de reconhecida nobreza.

In casu
, o Magistrado reconheceu a materialidade e autoria, entretanto, entendeu que os réus não praticaram o delito por motivos nefastos ou que pretendiam prejudicar a menor, pelo contrário, estavam buscando formar uma família, mesmo que por via ilegal, demonstrando que tinham nobreza na intenção, pois a menor, mãe da criança, não possuir condições financeiras para criar a criança, portanto, sem intenção de causar nenhum prejuízo ao recém-nascido.

Damásio de Jesus expõe que:

“
O parágrafo único do art. 242 do CP prevê uma causa de diminuição de pena, consistente em o agente realizar a conduta impelido por motivo de reconhecida nobreza. O privilégio aplica-se a todas as modalidades de conduta descritas no caput. Reconhecida nobreza significa motivo que demonstre humanidade, altruísmo, generosidade por parte do agente. Existindo tais motivos, é possível ao juiz atenuar ou até conceder o perdão judicial. Embora o CP empregue a expressão "podendo o juiz deixar de aplicar a pena", o perdão judicial constitui um direito do réu e não simples faculdade judicial, no sentido de o juiz poder aplicá-lo ou não, segundo o seu puro arbítrio. Desde que presentes circunstâncias favoráveis ao réu, o magistrado está obrigado a não aplicar a pena
". (in JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, 3o volume: 20° edição. São Paulo: Saraiva. 2011, p.253).

Nessa mesma linha de entendimento, Rogério Grecco menciona:

“
Existem situações, que não são incomuns, em que o agente pratica o delito tipificado no art. 242 do CP, em qualquer de suas modalidades, impelido por um motivo nobre, que denota generosidade, altruísmo, humanidade, enfim, sentimentos que merecem ser considerados para efeito de aplicação da lei penal, ou mesmo para que seja evitada sua aplicação. Imagine-se a hipótese em que uma mulher grávida, vivendo em condições de extrema miséria, morando em um vilarejo muito pobre no interior de uma cidade de nosso pais, resolva abortar, oportunidade em que é impedida por uma familia de condições pouco melhores do que as dela, mas que, movida por um sentimento de solidariedade, a convença a levar a gravidez a termo, sob promessa de que ficaria com a criança assim que ela nascesse. Depois do nascimento, dada a pouca cultura, a familia registra o recém-nascido como filho.
" (in GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 11° edição. Niterói: Impetus, 2014).

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCURSO COM O CRIME PREVISTO NO ART. 242 DO CP. ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 CP. PARTO SUPOSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. CONSTATAÇÃO DA MOTIVAÇÃO NOBRE E ALTRUÍSTA. 1. Merece reparo a sentença recorrida quanto à condenação dos apelantes no crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista que tal conduta já se encontra inserida no tipo penal do art. 242 do Estatuto Repressor. 2. Os elementos de convicção constantes dos autos revelam que os acusados, ao registrarem filho alheio como próprio, agiram amparados por motivação nobre, considerando que pretendiam proporcionar uma vida melhor ao recém-nascido, em vista da precária situação econômica que a família natural enfrentava e do contexto social no qual estava inserida. Nesses moldes, de se conceder o perdão judicial aos agentes, com a extinção de sua punibilidade. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES PELO PERDÃO JUDICIAL. (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 362630-89.2015.8.09.0091, Rei. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, IA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 06/03/2018, DJe 2504 de 14/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A FAMÍLIA - REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO (CP, ART. 242, CAPUT) - COMPANHEIRA COAUTORA - PERDÃO JUDICIAL CONCEDIDO NA ORIGEM (CP, ART. 242, PAR. ÚN.) - VIABILIDADE - MOTIVAÇÃO NOBRE VISLUMBRADA.

I - A consumação do delito de registro de filho alheio como próprio (CP, art. 242, caput) opera-se quando evidenciado o dolo específico de alterar estado de filiação por meio de falseamento de registro civil de nascimento, conduta conhecida como "adoção à brasileira" coibida com o fito de proteger-se a família, instituição reconhecida constitucionalmente como célula mater da sociedade, hipótese plenamente verificada quando o agente se dirige à cartório público e registra como seu filho que sabidamente é de outro.

No entanto, visando proporcionalizar as sanções aplicadas aos casos concretos, o legislador fez inserir o parágrafo único ao aludido artigo, o qual traz uma pena de detenção em prazo menor que a de reclusão prevista no caput e, ainda, a faculdade de o julgador deixar de aplicar esta sanção, por meio de perdão judicial, para os casos em que o sujeito ativo age por motivo de reconhecida nobreza.

II - A reconhecida nobreza, tal qual disposta art. 242, par. ún., do CP, deve ser demonstrada inequivocadamente pelo incriminado, porquanto se presume o dolo específico em alterar o estado de filiação quando alguém, plenamente consciente da inexistência de relação parental com a criança, procede ao registro desta como se seu filho fosse.

Dessa forma, demonstrada a intenção de evitar a supressão ou restrição dos direitos da criança, por meio da conivência para que o companheiro figure nos documentos de filha legítima como pai, mormente se esta situação fática já se encontra posta na realidade, pode-se reputar a conduta coesa à necessária proteção integral que deve ser oferecida às crianças e adolescentes em virtude de seu especial estágio de desenvolvimento, a ponto de justificar o reconhecimento da nobreza da motivação e, por corolário, a aplicação do referido parágrafo único. (...). (TJSC, Apelação Criminal n. 2008.072278-4, de Lages, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 16-06-2009).

Desta feita, pelas provas produzidas, os autos revelam que os acusados agiram amparados por motivação nobre, considerando que pretendiam dar uma vida melhor à menor, em face da precária situação econômica que a genitora menor de idade enfrentava e do contexto social no qual estava inserida, devendo a sentença, que concedeu o perdão judicial, ser mantida nos seus exatos termos.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022